Tribunal: STF
Processo: ARE 1398670
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. ARTIGO 317 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    Decisão (Referente à petição 96428/2022): Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão da Primeira Turma, assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 2º, II, DA LEI 8.137/60. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APONTADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Irresignada, a parte agravante reitera os argumentos anteriormente expendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe agravo interno contra acórdão de Turma deste Tribunal, consoante dispõe o artigo 317 do RISTF, in verbis:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”.



     Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há que se falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece”. (ARE 1.183.314-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Plenário, DJe de 27/9/2019 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental para impugnar acórdão proferido por qualquer dos órgãos colegiados do STF (Turma ou Plenário). II - Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.161.598-AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem.” (ARE 1.088.2017-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/9/2019)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente